Tribunal: TJSP
Processo: 2275228-36.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275228-36.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado CLOVIS CHECCHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275228-36.2018.8.26.0000/50000 - Campinas 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: CLOVIS CHECCHIA
VOTO no 140.542
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente e de prequestionamento
Descabimento
Órgão
jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou
interpretação legal ou constitucional.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de fls.
42/56, entendendo ter havido omissão no julgado.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada, tendo tudo o que está nos autos sido considerado para o julgamento o final do
recurso.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275228-36.2018.8.26.0000/50000 - Campinas 3/3
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição
do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Ademais, esclareça-se, uma vez mais que descabido o pleito de
suspensão do processo ante o teor da decisão lançada no RE 632.212-SP, porquanto,
claramente, a ordem de suspensão comandada pelo Min. Gilmar Mendes, disse respeito
apenas aos casos referentes ao recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do
Plano Collor II, aliás, como expressamente destacado pelo aludido Ministro quando
proferiu a decisão que impôs o sobrestamento que está sob a responsabilidade daquele
Magistrado.
Aliás, deixe-se anotado que, em 13 de novembro de 2018, houve a
publicação de comunicado da E. Presidência desta Corte, no sentido de que a suspensão
derivada da ordem proferida no Recurso Extraordinário acima apontado teria eficácia tão
somente quanto aos processos referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Collor II (Comunicado da Presidência/Presidência da Seção de Direito Privado/NUGEP e
Corregedoria Geral de Justiça no 04/2018), fato que deveria ser de conhecimento do
agravado.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator